Tribunal: TJDFT
Processo: 0723539-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. DANOS MATERIAIS. VISTORIA FINAL UNILATERAL. VALIDADE CONDICIONADA À NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO LOCATÁRIO. AVARIAS ALÉM DO DESGASTE NATURAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por locadora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais decorrentes de contrato de locação, visando à condenação dos locatários ao ressarcimento por avarias no imóvel, sob alegação de que o laudo de vistoria final comprova danos superiores ao desgaste natural.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo de vistoria final elaborado unilateralmente é válido como meio de prova; (ii) estabelecer se as avarias constatadas no imóvel ultrapassam o desgaste natural e ensejam o dever de indenizar pelos locatários.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo de vistoria final unilateral é admitido como prova quando o locatário, previamente notificado com antecedência razoável, deixa de comparecer injustificadamente ao ato. 3.1. A ausência injustificada do locatário não pode impedir o locador de comprovar danos e buscar reparação, sob pena de enfraquecimento das obrigações previstas no art. 23 da Lei no 8.245/91.
4. O confronto entre os laudos inicial e final demonstra que parte das deteriorações (piso e rodapé) já existia, configurando desgaste natural e afastando a responsabilidade dos locatários quanto a esses itens.
5. As demais avarias, como danos em portas, batentes e deterioração acentuada de pintura, não possuem correspondência no estado inicial do imóvel e excedem o uso ordinário.
6. Configurado o inadimplemento contratual, impõe-se o dever de indenizar os danos materiais efetivamente comprovados, com exclusão daqueles decorrentes de desgaste natural.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O laudo de vistoria final unilateral é válido quando o locatário, previamente notificado, não comparece injustificadamente ao ato. 2. O locatário responde por danos que excedem o desgaste natural do imóvel, comprovados por confronto entre vistorias inicial e final. 3. Não há dever de indenizar por deteriorações preexistentes ou compatíveis com o uso normal do bem.